Tribunal: TJMT
Processo: 1016588-19.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016588-19.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[juiza 11 vara civel da capital (SUSCITANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá em face da MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, relativamente à ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1025472-11.2022.811.0041), ajuizada por Galera Mari Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., visando, ao final, condenação do Banco/réu “
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nº 0635183-31.2019.8.04.0001, 0658007-81.2019.8.04.0001, 0637565-94.2019.8.04.0001, 0635185- 98.2019.8.04.0001 E 0664710-28.2019.8.04.0001
” (cf. Id. nº 140013663 - pág. 33 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
, a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência em favor do Juízo da 11ª
Vara Cível da mesma comarca, sob o fundamento de
que, “
ante a similaridade das demandas decorrente da identidade parcial dos elementos constitutivos das ações, plausível a reunião dos processos em um único juízo para processamento e julgamento simultâneo das causas, no intuito de evitar decisões conflitantes e em prol da economia processual, nos termos do caput e § 3º art. 55 do Código de Processo Civil – CPC
”
(cf. Id. nº 140013673 - pág. 22 e 23).

Remetidos os autos, a MMª. Juíza da 11ª Vara Cível suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, afirmando que,
“
Em que pese a existência de ação perante o Juízo da 11ª Vara Cível (proc. 1003045-20.2022.8.11.0041) e a identidade das partes, nota-se que o objeto discutido em cada processo faz referência à prestação de serviços diversa, uma vez que na ação retro mencionada são discutidos os serviços referentes aos processos nº
(...).
Desse modo, apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos identidade da causa de pedir, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, sendo que o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios deverá ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços
”
(cf. Id. nº 140013662 - pág. 3/5).

A
decisão vinculada ao Id nº 141439663 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

A MMª. Juíza suscitada deixou de prestar informações (cf. Id nº 145441699).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id nº 148504196).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1º e 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas pelo Escritório de Advocacia Galera Mari contra o Banco Bradesco, e, no caso, razão assiste à MMª. Juíza suscitante, pois,
apesar da identidade de partes, as ações têm objetos distintos, qual seja, a justa remuneração do trabalho advocatício realizado em cada processo, de forma individual.

Nos casos envolvendo honorários advocatícios do escritório de advocacia Galera Mari não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de procedência em uma demanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de improcedência em outra, ou vice-versa.

Nesse sentido é o entendimento predominante do TJMT para os casos envolvendo o mesmo escritório de advocacia:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso.
Ademais, “A extensão do conceito de conexão, para o fim de evitar decisões conflitantes, depende da conveniência do julgador, a teor da interpretação conferida por esta Corte ao § 3º do art. 55 do CPC. Caso em que a conveniência de reunião dos feitos para julgamento conjunto foi expressamente rechaçada pelo Juízo supostamente prevento...” (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 167981 PR 2019/0258370-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)” (TJMT -
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Conflito de Competência N.U 1010409-69.2022.8.11.0000, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – DISTINTAS AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÕES DECORRENTES DE ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA EM PROCESSOS DISTINTOS – DIVERSIDADE DE VALORES E DE CAUSAS PATROCINADAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE 1. Não há conexão entre diferentes ações de arbitramento de honorários advocatícios que, embora relacionadas ao mesmo contrato, dizem respeito a serviços prestados em processos distintos. 2. Caso em que o direito ao recebimento de honorários, assim como o respectivo valor, deverá ser apurado de forma individualizada, ponderando-se as peculiaridades de cada causa e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais envolvidos”. (TJMT -
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Conflito de Competência N.U 1010742-21.2022.8.11.0000, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – DISTINTAS AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÕES DECORRENTES DE ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA EM PROCESSOS DISTINTOS – DIVERSIDADE DE VALORES E DE CAUSAS PATROCINADAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE 1. Não há conexão entre diferentes ações de arbitramento de honorários advocatícios que, embora relacionadas ao mesmo contrato, dizem respeito a serviços prestados em processos distintos. 2. Caso em que o direito ao recebimento de honorários, assim como o respectivo valor, deverá ser apurado de forma individualizada, ponderando-se as peculiaridades de cada causa e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais envolvidos”. (TJMT -
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – Conflito de Competência N.U 1010404-47.2022.8.11.0000, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIDADE DE PARTES – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO PROCEDENTE. Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não caracteriza a conexão que autoriza a reunião dos processos para decisão conjunta”. (TJMT -
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Conflito de Competência N.U 1010228-68.2022.8.11.0000, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Assim, não há prevenção do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do Juízo
da 5
ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT,
para processar e julgar a ação
de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”, autuada sob o nº 1025472-11.2022.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023